Tribunal: TJBA
Processo: 0153193-08.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0153193-08.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SERGIO OLIVEIRA VIDAL e outros

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PEDIDO AUTORAL JULGADO IMPROCEDENTE. LEI 8.213/91. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL QUE ATESTOU A NECESSIDADE DE READAPTAÇÃO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE NOTÍCIA NOS AUTOS ACERCA DA READAPTAÇÃO A CARGO DA EMPREGADORA. NECESSIDADE DE REIMPLANTAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO ATÉ A EFETIVA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL A CARGO DO INSS OU ATÉ QUE SEJA APOSENTADO POR INVALIDEZ. SENTENÇA REFORMADA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ E EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL A SER DEFINIDO QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. OBSERVÂNCIA À SÚMULA 111 DO STJ. APELO DO INSS. RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ANTECIPADOS. NÃO CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA DO RÉU.APELO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. APELO DA RÉ NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis Simultâneas n.º 0153193-08.2009.8.05.0001
, em que figuram reciprocamente como Apelantes e Apelados
SERGIO OLIVEIRA VIDAL e o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
.

Acordam os Desembargadores integrantes daQuartaCâmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO PARCIALao apelo do Autor e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo do Réu
,pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador,

de de 2023.

Presidente

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator